Tribunal: TJDFT
Processo: 0749926-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INVENTÁRIO. REITERAÇÃO DE PRETENSÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADO FATO SUPERVENIENTE. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado em face de decisão que, em ação de inventário, manteve o prosseguimento do feito, ao fundamento de inadmissibilidade recursal por reiteração de pretensão já apreciada e ausência de interesse recursal útil, bem como rejeitou alegação de fato superveniente consistente no trânsito em julgado de recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo de Instrumento reproduz matéria já apreciada pelo Tribunal, caracterizando ausência de interesse recursal e inadmissibilidade; (ii) estabelecer se o trânsito em julgado de recurso especial configura fato superveniente apto a modificar a conclusão anteriormente firmada e justificar a extinção ou suspensão do inventário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O relator não conhece de recurso inadmissível quando verificada a reiteração de pretensão já examinada e decidida pelo órgão colegiado, nos termos do art. 932, III, do CPC.
4. O Agravo de Instrumento reproduz fundamentos já apreciados em julgamento anterior, no qual foram rejeitadas as alegações de ilegitimidade sucessória, incompetência da jurisdição brasileira e inviabilidade do inventário.
5. O Agravo Interno não se presta à rediscussão do mérito da controvérsia nem à reapreciação de teses já decididas, limitando-se ao controle da decisão monocrática.
6. O trânsito em julgado de recurso especial invocado não configura fato superveniente relevante, pois não altera o quadro jurídico previamente analisado, apenas reafirmando discussão já enfrentada sob outro enfoque.
7. A distinção entre inventário e petição de herança afasta a incidência automática da decisão proferida no recurso especial, uma vez que o inventário possui natureza de jurisdição voluntária e não se submete à prescrição.
8. A ausência de probabilidade de provimento do recurso impede a concessão de efeito suspensivo, conforme art. 995, parágrafo único, do CPC.
9. A reiteração de argumentos evidencia ausência de interesse recursal útil, impondo a manutenção da decisão que não conheceu do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O agravo de instrumento que reproduz matéria já decidida pelo tribunal é inadmissível por ausência de interesse recursal útil.
2. O agravo interno não se destina à rediscussão de teses jurídicas já apreciadas pelo órgão colegiado.
3. O trânsito em julgado de decisão em recurso especial não configura fato superveniente quando não altera o quadro jurídico anteriormente analisado.
4. O inventário, como procedimento de jurisdição voluntária, não se confunde com a petição de herança e não se submete à prescrição.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II, V e VI, 81, 489, §1o, IV e VI, 493, 502, 927, III, 932, III, 1.021 e §4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0701094-62.2025.8.07.9000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 11.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2028235 (Embargos de Declaração); STJ, REsp no 2.030.897/DF.